Tribunal: TJPA
Processo: 0800821-28.2024.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800821-28.2024.8.14.0013

APELANTE: ANTONIO DA SILVA RIBEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito Penal. Apelação Criminal. Roubo majorado. Art. 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal. Condenação baseada em provas firmes e coerentes. Palavra das vítimas e testemunhas públicas. Reincidência reconhecida. Pleito absolutório afastado. Redução de ofício dos dias-multa. Pena mantida quanto à reclusão. Provimento parcial.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto por réu condenado à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 156 (cento e cinquenta e seis) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado por concurso de pessoas e emprego de arma branca (art. 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal), em face de três vítimas, em via pública.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões controvertidas no recurso são:
(i) pleito absolutório por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva;
(ii) eventual reforma da dosimetria da pena de reclusão;
(iii) readequação do número de dias-multa fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime restou demonstrada pelo boletim de ocorrência e pelos depoimentos consistentes das vítimas e de policiais rodoviários federais que efetuaram a prisão do apelante.

4. A autoria delitiva está firmemente evidenciada nos autos. As vítimas reconheceram o apelante como um dos autores do roubo, e a arma utilizada na empreitada (faca) foi apreendida em seu poder.

5. A negativa genérica apresentada pelo réu não encontra respaldo no conjunto probatório. A jurisprudência reconhece a palavra da vítima, quando harmônica com as demais provas, como elemento idôneo à condenação em crimes patrimoniais.

6. No que tange à dosimetria da pena, a pena-base foi corretamente exasperada em razão da culpabilidade e das consequências do crime, nos termos do art. 59 do CP. A agravante da reincidência foi reconhecida, e as causas de aumento do §2º do art. 157 (concurso de agentes e emprego de arma branca) foram corretamente aplicadas na fração de 1/3.

7. Contudo, procedeu-se, de ofício, à readequação da pena de multa, reduzindo-se de 156 para 30 dias-multa, em atenção ao princípio da proporcionalidade em relação à pena privativa de liberdade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para redimensionar a pena de multa para 30 (trinta) dias-multa, cada um no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Pena de reclusão mantida.

Tese de julgamento: 1.
"Nos crimes patrimoniais, o depoimento da vítima, quando firme, coerente e corroborado por outras provas, é suficiente para fundamentar a condenação." 2. "A aplicação das majorantes do art. 157, §2º, do Código Penal pode ser cumulada na fração de 1/3, desde que presentes mais de uma causa legal de aumento." 3. "A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade fixada, podendo ser reduzida de ofício para preservar a razoabilidade da sanção penal."

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 59, 61, I, 157, §2º, incisos II e VII; Código de Processo Penal, art. 387, §2º.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do presente recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos 21 dias e finalizada aos 28 dias do mês de julho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de julho de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ANTONIO DA SILVA RIBEIRO
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que o condenou à pena
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão,
inicialmente em
regime semiaberto,
com o pagamento de
156 (cento e cinquenta e seis) dias-multa
, pela prática do crime previsto no
art. 157, §2º, II e VII do CP.

Narra a denúncia,
que no dia 23/03/2024, por volta de 02hs30min., na praça Magalhaes Barata, próximo ao restaurante Varanda Grill, centro de Capanema, o denunciado ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, na companhia de um comparsa identificado pela alcunha “CLEITON”, eivado de animus furandi e agindo em união de desígnios, mediante violência e grave ameaça exercida com uma faca, subtraiu das vítimas SEBASTIANA SOARES BELÉM DA SILVA, FRANCISCO ERLANDIO DA SILVA REIS e MAURO IURI DA SILVA, 01 aparelho celular Galaxy A14 de cor preta e 01 aparelho celular e Galaxy A14, de cor prata. A vítima MAURO IURI DA SILVA, relata que na data e horário supracitados, caminhava “na rua do Varanda Grill” (textuais) em direção à avenida barão de Capanema, sua amiga Sebastiana e seu companheiro Francisco vinham logo atras de moto. Repentinamente, a foi abordado pelo denunciado e seu comparsa, imediatamente Sebastiana pulou da moto em sua direção, momento em que um dos assaltantes apontou uma faca para Sebastiana e subtraíram seu aparelho celular, com a mesma faca roubaram o celular de Mauro. Os autores ainda foram em direção a Francisco, mas não obtiveram êxito, pois ele reagiu, partindo para cima dos autores.

Em
razões recursais (ID 25543390 – Págs. 291/297),
a defesa pugna pela absolvição em razão da insuficiência de provas.

Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena e, ainda, a modificação da pena de dias-multa.

Em
contrarrazões (ID 25543394 – Págs. 301/306)
, o digno representante ministerial, pugna pelo conhecimento do recurso de Apelação interposto, e no mérito, pelo seu
total improvimento
, mantendo a
r.
sentença em todos os seus termos.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame,
manifesta-se pelo CONHECIMENTO do recurso, mas, no mérito, pelo seu PARCIAL PROVIMENTO, para que seja reanalisada a dosimetria, com a redução da pena-base ao mínimo legal, assim como seja readequada a pena de multa, mantendo-se incólume a sentença condenatória nos demais termos.

É o relatório.

À douta revisão,

com intenção de inclusão em Pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da almejada absolvição por ausência de provas.

No
mérito
, requer a absolvição por insuficiência de provas.

Não é esse entendimento, contudo, que emerge da análise do conjunto probatório existente, já que as provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor da recorrente.

Quanto à
materialidade
do delito de roubo, há Boletim de Ocorrência (ID 25543274 – Pág. 07/30).

No que concerne à
autoria
, a vítima e as testemunhas, ouvidas em sede judicial, assim relataram:

A vítima SEBASTIANA SOARES BELÉM DA SILVA, declarou que os assaltantes a abordaram na madrugada segurando-a pelos braços e pedindo seu aparelho celular mediante ameaça com uma faca; que o celular da vítima Mauro também foi subtraído na ocasião; que o outro meliante que não foi preso estava com uma faca.

A testemunha LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS-PRF esclareceu que no dia dos fatos, deparou-se com uma das vítimas correndo no encalço de dois homens, momento em que deslocou a viatura em perseguição. Que ao adentrarem em uma área de feira, precisou descer do veículo para continuar a busca, ao que um dos assaltantes logrou êxito em se evadir. Que ao efetuar a captura do réu foi encontrada uma faca em seu poder.

A testemunha AIRTON RENATO FARIAS DA SILVA-PRF declarou que presenciou a vítima perseguindo os assaltantes e pedindo auxílio; que seguiu com a viatura em diligências e conseguiu deter apenas um dos assaltantes, o qual teria se desfeito de uma faca.

O denunciado ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, negou a autoria delitiva do crime narrado na exordial acusatória.

Da leitura atenta dos depoimentos prestados, verifico que a vítima e as testemunhas esclareceram com riqueza de detalhes como os fatos ocorreram.

Sendo assim,
as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos
.

Em crimes contra o patrimônio,
a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório
, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória.

Nesse sentido:
“
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelos depoimentos de testemunha presencial e de agente de polícia.”

(TJ/DF – AP 0719636-20.2020.8.07.0007 DF, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 17/12/2021, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: PJE 01/02/2022).

Assim, as informações trazidas aos autos, constituem elementos mais que suficientes para comprovar que o acusado juntamente com seu comparsa, cometeram o crime em desfavor da vítima, e que usou de violência para garantir o sucesso da empreitada criminosa, no entanto, foram interceptados pela vítima Francisco e por agentes da Polícia Rodoviária Federal.

Portanto, não tem razão o apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em
absolvição
, pois a conduta do réu se coaduna com o crime previsto no
art. 157, §2º, II e VII do CP
, e ainda pelo fato de que as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito narrado na denúncia em relação ao acusado, não havendo que se falar em
in dubio pro reo
.

Assim,
não se mostra possível a absolvição por ausência de materialidade e autoria
, pelo que, julgo improvido o apelo neste ponto.

2. Da reforma da dosimetria da pena.

Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena e, ainda, a modificação da pena de dias-multa.

Não assiste razão à defesa
.

O Magistrado sentenciante assim fundamentou:

“(...) DISPOSITIVO

Diante do que foi exposto acima e atendendo a tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia movida contra ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, CONDENANDO-O nas penas do crime previsto no art. 157, §2º, II e VII do CP.

Destarte, passo à dosimetria e fixação da pena nos termos a seguir alinhados:

Considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, emergentes no caso “sub oculis”, inicialmente a:

CULPABILIDADE: Conforme assevera Ricardo Schmitt: "[...] podemos atribuir à culpabilidade dois vetores distintos, um de caráter estrito e outro lato. [...] a culpabilidade a ser analisada e eventualmente valorada como circunstância judicial corresponde ao sentido lato, isto é, a reprovação social que o crime e seu autor merecem pela conduta criminosa praticada, o que constitui fundamento idôneo para exasperação da pena na primeira etapa." (Sentença penal condenatória/ Ricardo Augusto Schmitt - 11. ed. rev. e atual. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 129).

Diante do exposto, tenho que a ação do sentenciado se exteriorizou pela notória consciência da ilicitude do fato, mormente em razão do crime ter sido cometido em plena via pública, revelando a ousadia e a frieza de sua conduta, motivo pelo qual sopeso negativamente a presente circunstância;

ANTECEDENTES: Os autos noticiam maus antecedentes do sentenciado nos termos do processo nº 0004658-08.2016.8.14.0013, o que será valorado em fase posterior;

CONDUTA SOCIAL: As informações contidas nos autos não permitem aferir que o réu mantinha vida fora dos padrões de normalidade social;

PERSONALIDADE: Não há elementos nos autos para aferir a presente circunstância judicial;

MOTIVOS DO CRIME: Nada há que favoreça o sentenciado;

CIRCUNSTÂNCIAS: Não favorecem de igual forma o réu;

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS: sérias, haja vista que as consequências psíquicas de ser vítima de violência são suficientes para configurar dano psicológico ao sujeito passivo da conduta típica perpetrada;

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: em nada a vítima colaborou para a execução do delito.

Isto posto, para o crime previsto no artigo 157, §2º, II e VII, do CP, considerando o sopesamento negativo de duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e consequências extrapenais), bem como a desnecessidade de parametrizações fracionais ou percentuais, na esteira do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio de sua 5ª turma, no AgRg nos EDcl no AREsp 2.172.438-SP, Rel. Min. João Batista Moreira (Desembargador convocado do TRF1), julgado em 11/4/2023 (Info 13 – Edição Extraordinária) fixo a pena-base para o acusado em 05 (cinco) anos de reclusão.

Em segunda, ausentes atenuantes, deve incidir a agravante de reincidência, prevista no art. 61, inciso I, do CP, em vista da condenação anterior advinda do processo nº 0004658-08.2016.8.14.0013, pelo que agravo a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 117 (cento e dezessete) dias-multa.

Por fim, há que se destacar que a conduta típica fora perpetrada de forma majorada (incisos II e VII, do §2º, do art. 157, do CP), portanto, em terceira fase, aumento a pena em 1/3 (um terço), fixando-se finalmente em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 156 (cento e cinquenta e seis) dias-multa, patamar em que a torno definitiva.

Deixo de proceder à detração penal prevista no art. 387, §2º, do CPP, haja vista que tal operacionalização não resultará em alteração do regime inicial de cumprimento de pena fixado ao sentenciado.

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA

Nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, CP, considerando o quantum de pena aplicado, hei por bem, apesar de os critérios previstos no caput do art. 59, CP, analisados nesta decisão, terem sido preponderantemente desfavoráveis, fixar a este o REGIME SEMIABERTO para o cumprimento inicial de sua pena. (...)”

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.

Quanto a pena de dias-multa, redimensiono de ofício, tendo em vista que tal pena deve estar em consonância com a pena corporal aplicada.

O Magistrado
a quo
, na
1ª fase da dosimetria
, reconheceu como desfavoráveis as circunstâncias judiciais, culpabilidade e consequências do crime, aplicando a pena em
05 (cinco) anos de reclusão, a qual mantenho
. Redimensiono a pena de dias-multa para 20 (vinte) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Assim, resta a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão, com o pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Já na
2ª fase da dosimetria
, inexistem atenuantes. Contudo, foi reconhecida a agravante da reincidência em vista da condenação anterior advinda do processo nº 0004658-08.2016.8.14.0013, pelo que agravo a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Por fim, na
3ª fase dosimétrica
, não houve causa de diminuição de pena, contudo, presentes as causas de aumento de pena, incisos II e VII, do §2º, do art. 157, do CP, tendo o Magistrado sentenciante aumentado a pena em 1/3, restando a reprimenda definitiva, concreta e final em
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, com o pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Neste ponto, esclareço que o magistrado aplicou o aumento de 1/3 para ambas as causas, conforme previsão legal.

Assim, dou parcial provimento ao recurso, apenas para modificar a pena de dias-multa.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço do presente recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para modificar a pena de dias-multa, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 21 de julho de 2025.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/07/2025